Tribunal: TJDFT
Processo: 0001436-37.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO PARA CORREÇÃO DO JULGADO.

I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) e, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, também podem ser admitidos para a correção de erro material.

II – Revela-se contraditório o julgado que afirma ter o réu admitido a prática delitiva, porém não aplica a confissão na segunda fase da dosimetria.

III – Embargos acolhidos com efeitos infringentes.